Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754826-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAMIÃO JERÔNIMO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo Yuri Cavalcante Queiroz, em favor de Damião Jerônimo de Carvalho, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF que, nos autos n. 0709582-38.2024.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID 67617389 - Pág. 2/5). Consta dos autos n. 0708635-81.2024.8.07.0012, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2024 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar e supostamente praticados contra sua companheira Adriana de Carvalho da Silva. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (ID 67617390). O Ministério Público, no dia 25/11/2024, ofereceu denúncia e imputou ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar), narrando os fatos nos seguintes termos (ID 218720724 dos autos n. 0708635-81.2024.8.07.0012): “[...] No dia 17 de novembro de 2024, por volta das 19h30, na Rua 11, Conjunto N, Casa 21, Morro Azul, em São Sebastião-DF, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física de sua então companheira Adriana D. C. S., bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, as partes iniciaram uma discussão. Durante o entreveiro, o denunciado enforcou a vítima e a jogou no chão. A vítima conseguiu se levantar e pediu por socorro. As partes se acalmaram e, após alguns instantes, voltaram a discutir. Não satisfeito, o denunciado, novamente, jogou a vítima no chão e a enforcou, provocando-lhe as lesões registradas nas fotografias de ID 217890057. Ainda, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que, caso descobrisse alguma traição, a mataria. Os crimes foram cometidos no contexto da Lei no 11.340/2006, uma vez que vítima e denunciado mantinham relacionamento amoroso há cerca de quatro anos. [...]” (grifos no original) A denúncia foi recebida em 26/11/2024 (ID 218785528 dos autos n. 0708635-81.2024.8.07.0012). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o pleito foi indeferido pelo Juízo a quo nos autos n. 0709582-38.2024.8.07.0012, em 19/12/2024, sob o fundamento de que “não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos” (ID 67617389 - Pág. 4). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente. Sustenta que a prisão cautelar é medida de exceção e que a decisão impugnada apresentou fundamentação genérica, sem apresentar elementos concretos para justificá-la. Aduz que, embora a prisão preventiva, em um primeiro momento, se mostrasse razoável, houve mudança das circunstâncias que levaram a segregação cautelar do paciente, sobretudo porque, segundo alega, “a vítima deixou a casa onde convivia com Damião, mudou de cidade e estado”. Assevera que “não há mais justa causa para a prisão preventiva, bem como que o motivo que autorizou a coação cessou”. Salienta que as condições pessoais do paciente são favoráveis, sobretudo por ele ser primário, possuir trabalho lícito e residência fixa. Pondera que, caso haja condenação, as penas dos crimes imputados ao paciente seriam de detenção, de modo que “a pena final a ser cumprida, em caso de condenação, não justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do princípio da proporcionalidade e da ausência de requisitos que evidenciem necessidade de segregação cautelar”. Pede o deferimento de medida liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, com a manutenção das medidas protetivas de urgência antes deferidas ou, subsidiariamente, para conceder a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, além das medidas protetivas de urgência já deferidas. No mérito, pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como suspensas as eventuais medidas cautelares impostas. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário. Confira-se: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino e ameaça), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Nota-se que a previsão constante do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Ademais, no caso dos autos, a prisão preventiva também é admissível porque a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, e ameaça), supera quatro anos, nos termos do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, destacando-se que, ao contrário do que afirma a defesa, a reprimenda cominada a um dos delitos possui natureza de reclusão[1]. Por sua vez, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações dos policiais e da vítima, bem como pelas fotografias das lesões no pescoço da ofendida (IDs 217890047 e 217890057 dos autos n. 0708635-81.2024.8.07.0012), além do oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, observa-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão cautelar diante das circunstâncias concretas que envolveram os supostos crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indicar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta. Com efeito, a ofendida narrou que, na data dos fatos, o paciente a enforcou e a jogou no chão e que, mesmo após se levantar e tentarem conversar, Damião mais uma vez a jogou no chão e a enforcou, mas dessa vez por bastante tempo. Informou, ainda, que foi ameaçada de morte pelo paciente. Vale notar que as fotografias realizadas na data dos fatos mostram os ferimentos no pescoço da suposta vítima, de modo compatível com o narrado por ela. Por oportuno, ressalta-se que, ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher -, a vítima declarou que já foi sofreu soco, puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão, enforcamento, sufocamento e estrangulamento pelo paciente, sendo que destacou que as agressões e ameaças ficaram mais frequentes nos últimos meses. De fato, a ofendida relatou histórico de ciúme excessivo e perseguição, apontando que já havia sido “agredida fisicamente por Damião, mas que nunca registrou ocorrência policial porque as discussões eram mais verbais” (IDs 217890047 - Pág. 3 e 217890054 dos autos n. 0708635-81.2024.8.07.0012). Vale destacar que, ainda que as supostas agressões anteriores contra a ofendida não tenham sido objeto de apuração, nada obsta que as declarações da vítima sejam levadas em consideração pelo magistrado para evidenciar o histórico de violência doméstica, desde que sejam coerentes e plausíveis, para fins de aferição da necessidade da prisão cautelar do autor. Assim, mesmo que o paciente não ostente outras anotações em sua folha penal por crimes contra a vítima, há que se destacar que a gravidade concreta dos fatos em apreço - praticados com grave violência física e ameaça de morte -, e o histórico de violência doméstica relatado pela ofendida demonstram que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a integridade física e psíquica da ofendida. Tais circunstâncias revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, haja vista haver fundado risco de que, em liberdade, o paciente possa vir a reiterar na prática de novos crimes contra sua ex-companheira. Em arremate, não se verifica, em princípio, a superveniência de motivo que afaste os requisitos da prisão preventiva. Com efeito, a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos, sendo que, in casu, a suposta escalada na violência praticada pelo paciente contra a sua companheira e a gravidade concreta dos fatos são contemporâneas ao decreto prisional. No que tange à alegação de alteração da situação do paciente porque a vítima mudou-se de estado, apenas nesta segunda instância a Defesa apresenta declaração da ofendida indicando que está morando em Águas Lindas/GO (ID 67617391). Quanto ao ponto, além de o referido local tratar-se de região do entorno do Distrito Federal, o que não se mostra como justificativa suficiente para impedir a violação à integridade física da vítima, o documento não foi objeto de análise na primeira instância, de modo a não ser viável sua apreciação, sob pena de supressão de instância. Noutro giro, registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente relator, Des. Asiel Henrique de Sousa. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de janeiro de 2025. Desembargador Roberval Casemiro Belinati Em plantão do Conselho da Magistratura [1] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei no 14.994, de 2024) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei no 14.994, de 2024)